Tribunal: TJDFT
Processo: 0749342-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL PARA APOSENTADORIA. MAGISTÉRIO. SERVIÇOS PRESTADOS FORA DE ESTABELECIM,ENTO DE ENSINO BÁSICO. SERVIÇO PRESTADO EM UNIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento promovida em desfavor do Distrito Federal, na qual a parte autora visa provimento jurisdicional para declarar/reconhecer tempo de serviço especial referente ao efetivo exercício do magistério, bem como a condenação do ente público ao pagamento do abono de permanência desde quando o autor preencheu os requisitos legais para aposentadoria, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas pelo Distrito Federal.
3. A controvérsia consiste em determinar se os seguintes períodos devem ser computados como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria : i) 12/06/97 a 30/09/97 (111 dias), ii) 01/10/97 a 31/07/98 (304 dias), iii) 01/08/98 a 01/10/00 (793 dias), e iv) 16/09/09 a 17/11/10 (428 dias); bem como se o réu deve pagar valores a título de abono de permanência.

4. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação direita de Inconstitucionalidade no 3.772 do Distrito Federal, em relação ao art. 1o da Lei Federal 11.301/2006, que acrescentou o § 2o ao art. 67 da Lei no 9.394/1996, considerou-se legítima a contagem de tempo de serviço em caráter especial para os professores exercentes de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Confira-se a ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (DJe de 29/10/2009). (grifo nosso)
5. A jurisprudência desta Segunda Turma Recursal também segue o mesmo entendimento sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas e ainda as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades.
6. No caso concreto, quanto ao período em que a parte autora aduz ter exercido cargos de coordenação e os quais pretende que sejam declarados como de efetivo exercício de magistério, importa observar que não foram prestados em estabelecimento de ensino.
7. Consta do processo administrativo que os dias excluídos foram: 1) 12/06/97 a 30/09/97 (111 dias) - Coordenação Regional de Ensino de Planaltina; 2) 01/10/97 a 31/07/98 (304 dias) - Núcleo de Integração Escola-Comunidade de Planaltina; 3) 01/08/98 a 01/10/00 (793 dias) - Seção de Coordenação Pedagógica de Planaltina; 4) 16/09/09 a 17/11/10 (428 dias) - Coordenação Regional de Ensino de Planaltina. Ainda, que os 1.636 dias não foram excluídos porque a parte autora deixou de exercer atividades de cunho pedagógico, mas porque desempenhou essas atividades fora de estabelecimentos de ensino de educação básica, atuando em unidades administrativas.
8. Para que o tempo fosse reconhecido como de efetivo magistério seria necessário que fosse prestado em estabelecimento de ensino básico, situação que não se amolda ao caso concreto. Portanto, a sentença deve permanecer inalterada.
9. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, para que o Distrito Federal fosse condenado a "considerar o período laborado no UNIEB de 30/04/1997 a 08/02/1998 como regência de classe, e, por decorrência lógica, refaça os cálculos para a aposentadoria da autora". A pretensão recaí em considerar o período indicado para aposentadoria especial de magistério. 2. É possível a concessão de Aposentadoria Especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 3. Na situação dos autos, a alegação da parte autora e recorrente é a de que o período laborado na Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) de Samambaia serve para a contagem de tempo para aposentadoria especial. 4. No entanto, o documento apresentado para demonstrar o labor, no período específico, Declaração daquela unidade, ID 30855120, descreve as atividades realizadas como: "A servidora trabalhou nesta Unidade como Coordenadora Intermediária, desenvolvendo atividades no planejamento, regência e avaliação de formações propostas pela SEEDF/EAPE. Foi DOCENTE no curso CONSTRUTIVISMO PÓS PIAGETIANO (EAPE) no período de 04/03/1997 a 10/12/1997. Fez Intervenções pedagógicas junto às Unidades escolares vinculadas à CRESAM, com estratégias facilitadoras da aprendizagem, orientando, dando assistência e acompanhando a construção, e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares" (grifei) 5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares. 6. Até mesmo a folha de ponto juntada em momento posterior, após a réplica, que mostra a atuação da servidora na coordenação de uma atividade formativa no "Grupo de Estudos sobre Cultura e Educação", relacionados a uma ONG (VIBRE - Vira Brasil Educação), não serve à finalidade pretendida, pois, além de ser um curso aparentemente direcionado a um público adulto (grupo de estudos sobre cultura e educação), tem aparente vinculação a uma ONG, não tendo sido explicitado e demonstrado, no momento oportuno, a relação dessa atividade com os requisitos autorizadores da aposentadoria especial. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.